Tribunal: STF
Processo: ARE 1272249
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de Petições nº 62.116/2020 e 66.858/2020, em que os Recorrentes pedem respectivamente a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a reconsideração da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, no ponto em que majorou os honorários advocatícios.
    Examinados os autos, decido.
    Verifico que a petição não é apta a impugnar a decisão denegatória de seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Tampouco verifica-se elementos que justifiquem a reconsideração do decisum, tendo em vista que o presente foi devidamente julgado, nos termos em que apresentado. 
    Ademais, o pedido de pedido de gratuidade e justiça não poderia retroagir ao momento processual pretendido.
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESERÇÃO. PEDIDO DO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEFERIMENTO. EFEITOS FUTUROS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a comprovação do pagamento do preparo deve ocorrer no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção. Precedentes. II - O deferimento do benefício da gratuidade da justiça só produz efeitos futuros. Assim, julgado deserto o recurso, de nada adiantaria a concessão posterior do benefício. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE n. 1.011.823-AgR, i, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.5.2017). 
    Ante o exposto, indefiro ambos os pedidos.
    Em face do exaurimento da jurisdição, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos ao juízo de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente